Tribunal: TJDFT
Processo: 0024580-76.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024580-76.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DANIEL DE SOUSA ROSENDO, THAIS DE SOUSA ROSENDO, MATHEUS DA CONCEICAO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIENE SOARES DE SOUSA, MARIA CLEIDIMAR DA CONCEICAO RODRIGUES D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento do RE 566.471 (Tema 6) pela sistemática da repercussão geral, bem como o despacho proferido pela Presidência desta eg. Corte (ID 68734367), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após a apresentação de manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora